Tribunal: CARF
Processo: 13603.724793/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724793/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUZIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS MUNCK REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÕES DE DESPESAS
MÉDICAS. REPRODUÇÃO ASSISTIDA POR FERTILIZAÇÃO IN VITRO.
COMPROVAÇÃO PARA DEDUÇÃO PARCIAL.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como
as despesas com exames laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento
de reprodução assistida por fertilização in vitro, somente são dedutíveis na
DAA da esposa ou companheira, que é a paciente do tratamento médico. Se a
esposa constar como dependente, os pagamentos também poderão ser
deduzidos na DAA do marido (Solução de Consulta Cosit no 140, de
05/06/2015). Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte
comprova documentalmente, em sede de recurso, ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar parcialmente a glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$14.365,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724793/2019-27
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724793/2019-27

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$2.031,97.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$15.865,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
GLOSA DE R$ 15.865,00 REFERENTE A NIDARTE SOCIEDADE SIMPLES
LIMITADA CNPJ 09.067.933/0001-70, PO RFALTA DE COMPROVAÇÃO.
Cientificado do lançamento em 22/05/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 28/05/2019.
Em síntese, argumenta que o valor contestado refere-se a despesas médicas para as
quais apresento nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os
requisitos exigidos pela legislação tributária.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2020 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 02/03/2020 (e-fls. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas declaradas possuem
natureza de serviço médico e são dedutíveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724793/2019-27

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$15.865,00 junto à pessoa jurídica Nidarte Sociedade Simples Ltda. CNPJ 09.067.933/0001-
70,
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na contenda.
A Declaração da Nidarte Sociedade Simples Ltda. (e-fls. 52), nova prova
colacionada apenas em sede de recurso voluntário, pode na espécie ser conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Aponte-se também que, no caso específico de dedução de despesa com
fertilização in vitro, cf. Solução de Consulta SCI Cosit n. 140, de 05/06/2015, são dedutíveis,
nos casos de declaração em separado, os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim
como as despesas com exames laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de
reprodução assistida por fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente
na Declaração de Ajuste Anual da esposa/companheira, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa/companheira for dependente do declarante, a despesa com fertilização in vitro será
dedutível na declaração deste.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724793/2019-27

.Ou seja, corretamente apontado pela Primeira Instância que “A SCI Cosit no
140/2015 se pronuncia, apenas, acerca do tratamento de fertilização in vitro, não se
pronunciando acerca dos demais procedimentos”. O direito à dedução deve envolver
interpretação literal da norma, e sem tal pronunciamento, impossível a dedução de valores
dispendidos com congelamento de embriões, ao contrário do pretendido pela interessada.
Por outro lado, ora colaciona a interessada Declaração da pessoa jurídica
prestadora de serviço médico com discriminação dos serviços prestados (e-fls. 52), em
complemento à nota fiscal já apresentada (e-fls. 07), o que combate o argumento aposto pela
DRJ para denegação da impugnação no sentido de que a falta de discriminação de cada serviço
impossibilitaria a dedução do todo.
Assim, da referida Declaração ora anexada (e-fls. 52), em consonância com a SCI
Cosit n. 140/2015, consideram-se dedutíveis os valores de R$250,00 (consulta), de R$13.965,00
(fertilização) e R$150,00 (exame laboratorial), perfazendo o total de R$14.365,00. E claramente
indedutível o valor de R$1500,00 relativo a congelamento de embriões.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, para
afastamento parcial da glosa de dedução indevida de despesas médicas comprovadas, no valor de
R$14.365,00, remanescendo a glosa ao mesmo título de R$1.500,00, esta por falta de previsão
legal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.365,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original